Tribunal: TJBA
Processo: 8036301-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8036301-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ROQUE SOUSA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADA INCIDÊNCIA IMEDIATA DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 14.843/2024 AO ARTIGO 112, §1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA PENAL DA LEGISLAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. NOVO REQUISITO À PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU. APLICAÇÃO DO ARCABOUÇO JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (LEI N. 10.792/2003, ENUNCIADO DE SÚMULA N. 439 DO STJ E ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO STF). DECISÃO IMPUGNADA QUE DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de Decisão que concedeu ao Agravado progressão para o regime aberto. Argumenta o Parquet que seria exigível a prévia e obrigatória realização de exame criminológico, em decorrência da imediata aplicação do artigo 112, § 1º, da Lei n. 7.210/1984, com a redação dada pela Lei n. 14.843, promulgada em 11 de abril de 2024. O pedido não merece acolhimento. 2. Inicialmente, vale consignar que a Lei n. 14.843, de 11/04/2024, goza de presunção de constitucionalidade, com plena aplicabilidade a partir da sua vigência. Contudo, a possibilidade de incidir no caso concreto pressupõe exame acerca da sua natureza. Se for considerada de conteúdo processual, a norma é imediatamente aplicável aos processos em curso. Em contrapartida, se versar sobre direito material, recrudescendo a situação do réu, não poderá incidir sobre fatos ocorridos na vigência da legislação anterior, mais benéfica. 3. Conforme doutrina especializada e farta jurisprudência, a lei que trata de Execução Penal tem natureza material, não podendo retroagir para prejudicar o réu. 4. Assim, considerando a natureza penal da Lei n. 14.843/2024, importa aferir se a alteração promovida foi benéfica ou prejudicial ao executando. 5. A nova redação conferida ao § 1º do art. 112 da LEP tornou a realização de exame criminológico requisito obrigatório à progressão de regime. Percebe-se, portanto, que a submissão ao exame criminológico deixou de ser matéria a ser decidida pelo julgador, passando a ser uma imposição legal, aplicada indistintamente a todos os casos. Neste cenário, ela consubstancia novo requisito à progressão de regime, uma vez que, anteriormente, o apenado só seria submetido a exame criminológico se o juízo da execução, analisando as peculiaridades do caso concreto, entendesse pela necessidade. Eram obrigatórios, anteriormente a esta lei, apenas o preenchimento dos requisitos objetivos e a boa conduta carcerária certificada pelo diretor do estabelecimento. 6. Com a nova lei, o condenado estará, obrigatória e indistintamente, sujeito a mais um procedimento para progredir de regime, o que dificulta o alcance do benefício e, em último caso, no cenário atualmente vigente, prolonga o tempo de permanência do executando em regime mais gravoso. 7. Ad argumentandum, importa acrescer ao debate a necessidade de aparelhamento do Estado para operacionalizar a mudança legislativa. Esta preocupação levou à edição de Nota Técnica Conjunta nº 1/2024, referente ao Projeto de Lei n. 2253/2022, que originou a Lei n. 14.843/2024. A nota foi elaborada por 69 organizações, incluindo o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-SP) e Defensorias Públicas de 17 estados, demonstrando que, atualmente, os exames criminológicos demoram, pelo menos, quatro meses para serem elaborados, em razão da precarização das equipes técnicas das unidades prisionais. Se o tempo de espera pelo resultado do exame já é demasiado, a situação irá se agravar em um cenário onde o procedimento é exigido para todos os casos, sem distinção, tornando mais distante a concretização do direito à progressão de regime. O estudo apontou, ainda, que a alteração legislativa vai de encontro às recomendações formuladas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 347, que concluiu pela existência de violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro e a omissão dos poderes políticos diante desta situação. 8. Assim, a norma em análise constitui novatio legis in pejus, não podendo retroagir em malefício do apenado. Partindo desse pressuposto, tem-se que o marco temporal a ser considerado para definir a legislação aplicável à execução da pena é a data de cometimento do crime. Precedentes do STJ. 9. Nessa esteira, no contexto das normas jurídicas então vigentes, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de realização do exame, desde que amparado em decisão devidamente fundamentada pelo juízo. Enunciado de Súmula n. 439 do STJ. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 26, esclarecendo que a realização de exame criminológico requer decisão fundamentada também para os crimes hediondos e equiparados, como o do caso sub judice. 10. À luz do arcabouço jurídico aplicável ao caso, composto pela Lei n. 10.792/2003 e pelos enunciados de Súmula n. 439 do STJ e Súmula Vinculante n. 26 do STF, conclui-se pela idoneidade e higidez da decisão impugnada, que deliberou pela progressão de regime do apenado, sem necessidade de exame criminológico. O Magistrado a quo fundamentou a concessão da progressão de regime no preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigíveis, com respaldo na legislação e jurisprudência vigentes à época, não merecendo reparos. 11. Destarte, o pleito ministerial formulado no bojo do Recurso não demonstrou a existência de peculiaridades que indiquem a real necessidade de exame criminológico prévio, não logrando infirmar a fundamentação adotada pela Decisão impugnada. 12. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso. AGRAVO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n. 8036301-52.2024.8.05.0000, tendo como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Roque Sousa de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.